Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-03.2019.8.11.0099
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESTRUIÇÃO DE HORTA E PLANTAÇÕES DO AUTOR CAUSADAS PELA PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS NA SUA PROPRIEDADE PELO RECLAMADO – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000002-03.2019.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 052.007.922-15 (RECORRENTE), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), ALESSIO MADEIRAS (RECORRIDO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022